Tribunal: TJDFT
Processo: 0724670-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724670-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADELSON DA SILVA GOMES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ADELSON DA SILVA GOMES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF, consistente em decretar, sem manifestação do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente. Afirma a impetrante que, com o advento da Lei no 13.964/2019 (pacote anticrime), não é mais possível a decretação da prisão preventiva sem provocação da autoridade policial, do querelante, do assistente ou do Ministério Público, mesmo nas hipóteses em que não ocorra a audiência de custódia. Narra que não houve, nos autos de origem, manifestação ministerial acerca do decreto prisional, nem tampouco oportunidade para que oficiasse por medida cautelar menos gravosa; entende que houve revogação tácita do art. 20 da Lei no 11.340/06, vedando-se a atuação estatal sem provocação; alega que a prisão preventiva é medida excepcional e que o paciente possui residência fixa e atividade laboral, demonstrando que, em liberdade, não irá comprometer a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Informa que no procedimento de referência (proc. no 0704375-14.2022.8.07.0017), o juízo de origem havia declinado de sua competência para a circunscrição de Samambaia, “ao passo que o órgão ministerial oficiante perante o juízo de Samambaia veio a suscitar o conflito de competência para a deliberação deste E. Tribunal”, e que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o “juízo coator refluiu da deliberação acerca da incompetência, bem como avocou os autos para o seu julgamento, em inegável violação à norma fundamental proibitiva da realização de julgamentos por via de exceção”. Requer a concessão da liminar, impondo-se pronta expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Conheço da impetração. 1. Da competência: Aduz a impetrante que o juízo de origem inicialmente havia declinado de sua competência para a circunscrição judiciária de Samambaia e que, com o retorno dos autos com cota do MP para que fosse suscitado conflito de competência, o juízo “refluiu da deliberação acerca da incompetência, bem como avocou os autos para o seu julgamento, em inegável violação à norma fundamental proibitiva da realização de julgamentos por via de exceção”. Sem razão. Uma vez devolvido os autos ao juízo originário, não há qualquer ilegalidade na recapitulação acerca de sua competência eis que, uma vez convencido desta, deixou de acolher cota do Ministério Público a fim de que fosse suscitado conflito negativo de competência. Ademais, as medidas protetivas de urgência não previnem a competência, pois são facultadas, em caso de urgência, a qualquer dos juízes competentes do foro. Rejeito a preliminar. 2. Do mérito: Extrai-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente em 19/07/2022 em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente estabelecidas (proc. no 0701185-67.2022.8.07.0009), bem como pela verificação do agravamento do contexto de violência em que se encontra inserida a ofendida. Transcrevo parte da r. decisão, in verbis (ID 131716806 dos autos de origem): (...) “Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal verifico que o ofensor foi preso em flagrante em 27/01/22 nos autos 0701185-67.2022.8.07.0009 e solto no NAC, em 29/01/2022, ocasião em que foram fixadas medidas protetivas de urgência (0701184-82.2022.8.07.0009). Tais medidas foram reafirmadas em audiência de justificação realizada em 10/05/22 (0701185-67.2022.8.07.0009), da qual vítima e ofensor participaram. Na ocasião, a vítima foi incluída no Programa de Proteção Viva Flor. Embora este Juízo tenha declinado da competência para o Juizado de Samambaia, verifico que o Ministério Público atuante naquele juízo requereu seja suscitado conflito negativo de jurisdição em razão da maior gravidade do crime de furto praticado no Riacho Fundo (ID 131424383 da MPU 0704375-14.2022.8.07.0017). Considerando o histórico de violência e a gravidade dos fatores de risco, não há tempo para discussões jurídicas. Revejo a decisão de ID 129459026 da MPU 0704375-14.2022.8.07.0017 para firmar a competência deste Juizado do Riacho Fundo. Comunique-se ao Juizado de Samambaia para remeter a este juízo os autos. Pontuo, contudo, que, ao analisar estes autos juntamente com os autos do PJe 0704375-14.2022.8.07.0017 verifico que é caso de decretação de prisão preventiva de ADELSON DA SILVA GOMES, em razão do evidente descumprimento das medidas protetivas fixadas por este juízo. Quando da decisão de ID 129343257 assim me manifestei: " As respostas da vítima no Formulário Nacional de Avaliação de Risco - FoNAR, indicam uma situação de risco grave/extremo para a vítima. O caso em tela foi acompanhado pela equipe do Policiamento Orientado à Violência Doméstica - PROVID/PMDF por cerca de 2 anos, conforme relatório anexo. Foram realizadas cerca de 60 visitas à vítima, que evidentemente, tem muita dificuldade em sair do relacionamento claramente abusivo. Em janeiro de 2022 foram deferidas novas medidas protetivas em favor da vítima no processo 0701184-82.2022.8.07.0009. O requerido foi intimado das medidas protetivas em audiencia. Posto isso, REITERO as Medidas Protetivas de a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com FRANCISCA DA GUIA MUNIZ COSTA; b) proibição de contato com FRANCISCA DA GUIA MUNIZ COSTA, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de FRANCISCA DA GUIA MUNIZ COSTA, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, e fixo medida protetiva de restrição de visitas aos dependentes menores." Verifica-se que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima não se mostraram suficientes para conter a violência no lar doméstico da vítima; o ofensor fora devidamente intimado das medidas protetivas em favor da vítima, e ainda assim tivera a audácia de ir à casa da vítima, agredi-la, tendo ainda ameaçado a vítima dias antes. A vítima encontra-se numa situação de flagrante vulnerabilidade, sem falar no medo que lhe acompanha ao longo do tempo. Há que ser frisado que a conduta do suposto ofensor consistente em não se abster de manter contato com a vítima, mesmo tendo sido deferidas medidas protetivas em seu desfavor, denota flagrante desprezo à decisão judicial que o proibia de ter contato com a vítima, além de revelar um comportamento extremamente perigoso para a vítima, e demonstrar que o ofensor não tem freios em suas atitudes, deixando a vítima e sua família temerosa e vulnerável diante de tais fatos. Diante desse contexto, há que ser registrado que ninguém pode estar acima da lei, como também ninguém pode ser continuamente vítima sem que tenha direito à tutela do Estado para garantir um de seus direitos mais fundamentais, qual seja, o direito à vida e à integridade física. Assim, revelado que há um perigo real e concreto à vida e à integridade física da vítima, além do que as outras medidas se mostraram ineficazes, resta evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, visando a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para assegurar a paz e tranqüilidade à vítima inserida no contexto de violência doméstica quando não observadas as medidas protetivas de urgência (arts. 312 c/c 313, inciso III, do CPP). No caso presente, não há outra alternativa a não ser a decretação da prisão preventiva do suposto ofensor, tendo em vista a reiteração da violência contra a vítima e sua gravidade, demonstrando que a situação está se agravando e que as medidas protetivas anteriormente deferidas se mostraram ineficazes. O caso refere-se a suposto crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar, que tem por base não apenas uma legislação específica, mas todo um sistema de proteção à mulher, em virtude da sua posição de vulnerabilidade nesse cenário. Não é por outra razão que o Código de Processo Penal, ao tratar das hipóteses de prisão preventiva, abrandou os requisitos previstos para a decretação de tal medida ‘se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’ (art. 313, III). Por sua vez, a Lei 11.340/2006, assim dispõe: ‘Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’. A especialidade da lei, com efeito, já serviu de amparo para a conversão do flagrante em prisão preventiva no NAC, a despeito de orientação diversa manifestada por parte do ilustre representante do Ministério Público, conforme se observa do seguinte precedente que se emana desta egrégia 1a Turma Criminal, in verbis: ‘HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, o paciente volte a importunar a vítima, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Não existe constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública. 2. Em se tratando de delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o quantum da pena e o regime a ser fixado posteriormente são irrelevantes na análise da necessidade da segregação do paciente, quando outras medidas se mostrarem insuficientes na hipótese. 3. Devido à especificidade dos fatos praticados em contexto de violência doméstica, nos casos de agressão contra a mulher, é possível a conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, pois a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), diante da sua especialidade, e por ausência de disposição revogatória expressa, não foi alcançada pelas alterações advindas com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que suprimiu a expressão "de ofício" do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP. Nota Técnica no 5 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1361358, 07238028220218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. O chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), que introduziu alterações no Código de Processo Penal e tornou expressa a regra quanto à impossibilidade de a prisão ser decretada de ofício pelo magistrado, não alcançou a Lei 11.340/2006, conforme a sua exposição de motivos. Nesse particular, com muita propriedade consignou o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF) na Nota Técnica 5, de 06/07/2021, referente ao tema em julgamento, in verbis: “(...) Conforme posicionamento recente da Segunda Turma do STF, a Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial. Desse modo, segundo orientação da Suprema Corte, ‘não é possível a decretação ‘ex officio’ de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia, sem que haja, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial’. Por outro lado, o art. 20 da Lei n. 11.340/2006, dispõe que, ‘em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial’. Considerando que não houve revogação expressa do dispositivo acima referido pela inovação legislativa processual, e que isto não era a intenção do legislador, haja vista a justificativa do projeto Pacote Anticrime ao excepcionar da proposta, dentre outros, os crimes que envolvam violência doméstica, tem-se uma situação de aparente conflito de normas, cuja solução é obtida por meio da aplicação de critérios de especialidade e temporalidade, uma vez que a hierarquia nesse caso é indiferente por se tratarem de duas leis ordinárias. No caso, temos uma antinomia entre uma norma anterior especial (Lei n. 11.340/2006) e uma norma posterior geral (Lei n. 13.964/2019 e suas alterações no CPP), cuja regra de resolução é a de que a primeira prevalece sobre a segunda, isto é, lex specialis derogat legi generali. Isso, porque, a Lei Maria da Penha ostenta o caráter de norma especial em relação à que promoveu mudanças no Código Processual Penal, de modo que suas peculiaridades e sua razão de existir se sobrepõem às regras gerais e devem subsistir às mudanças destas. Outrossim, o artigo 13, da Lei n. 11.340/2006, reforça a natureza especial da Lei Maria da Penha em relação ao Código de Processo Penal ao prever expressamente: Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-seão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. A violência doméstica é um fenômeno dinâmico e singular que, por isso mesmo, demanda uma atuação diferenciada do Poder Judiciário, que, a nível preventivo, deve ser mais diligente e proativo, de modo a promover o pronto e efetivo amparo e proteção da vítima de violência doméstica. Não à toa, o art. 18 da Lei n. 11.340/2006 estabelece ao juiz a obrigação de, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ao receber o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima, conhecer do expediente e do pedido e, de ofício, decidir sobre as medidas protetivas de urgência (inciso I) e, dentre outras providências, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor (inciso IV). A iniciativa judicial, com vistas a garantir a efetiva proteção da mulher em situação de violência doméstica ou familiar, é reforçada pelo art. 19 da Lei n. 11.340/2006, o qual assegura que ‘as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público’. A mesma base principiológica e argumentativa serviu de fundamento para a possibilidade de decretação de prisão preventiva do agressor, de ofício, pelo magistrado, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal (art. 20 da Lei n. 11.340/2006), quando o juiz se deparar com uma situação de grave risco à segurança da mulher e, preenchidos os requisitos legais gerais, nenhuma outra medida se revelar satisfatória para atingir esse fim. Deve-se ter em mente que o juiz da vara especializada em violência doméstica e familiar atua não apenas como garantidor dos direitos e da liberdade do investigado ou acusado e das normas de direito e de processo. Também é garantidor da vida da mulher submetida a um cenário de violência, cuja atribuição decorre de normas superiores, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher”. Assim, faz-se necessária a tutela jurisdicional para resguardar a integridade física e a paz à vítima, bem como seus bens e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de ADELSON DA SILVA GOMES, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do CPP, c/c art. 20 da Lei 11.340/06. Expeça-se mandado de prisão. Dou força de mandado de prisão”. (...). Do contexto relatado pela MM. Juíza em sua d. decisão, ora combatida, conclui-se que não há constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente habeas corpus, tendo em vista o risco extremo de violação à incolumidade física, emocional e psicológica da ofendida, a autorizar, nos termos do art. 20 da Lei no 11.340/06 c/c art. 313, III, do CPP, a prisão preventiva do paciente decretada, de ofício, pela Magistrada. Quanto ao plano fático, afere-se dos autos que o paciente, intimado da manutenção das medidas protetivas de urgência, deferidas em favor de sua ex-companheira, em Audiência de Justificação (10/05/2022 - proc. no 0701185-67.2022.8.07.0009), consistentes em manter-se afastado da ofendida e com ela não manter contato de nenhuma espécie, não só as descumpriu, como imprimiu ainda mais violência à sua abordagem, invadindo sua residência e desferindo tapas em seu rosto, nos termos da Ocorrência Policial no 2.408/2022/29a DP (ID 131655040 dos autos de origem), a qual deu ensejo a novo pedido de medidas protetivas. Vê-se, ainda, da decisão proferida naquela assentada, que o histórico de violência familiar é longo e que a MM. Juíza considerou a ofendida em situação de risco extremo, razão pela qual determinou a sua inclusão no Programa de Segurança Preventiva Viva Flor (ID 124774455). Quanto ao plano da legalidade, do mesmo modo, o decreto de prisão preventiva de ofício, exarado em desfavor do paciente, encontra-se devidamente amparado pela legislação especializada – Lei no 11.340/06, que visa, justamente, afirmar direitos e prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, em interpretação integrativa com as demais normas gerais de processo penal aplicáveis ao microssistema de proteção, desde que com este não conflite. Nesse sentido, são os dispositivos legais da Lei Maria da Penha, in verbis: Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. (G.n.). Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. (G.n.). Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. E do Código de Processo Penal: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I – Omissis; II – Omissis; III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (G.n.). Outrossim, a reforma trazida pela Lei no 13.964/2019 (pacote anticrime) às normas de processo penal não deixa margem de dúvidas quanto à impossibilidade de o Magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, excetuando-se as legislações especializadas que com ela não se compatibilize, em razão do princípio da especialidade. Nessa linha intelectiva, trago à colação julgados desta e. Corte, senão vejamos: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão. Manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Aplicação do art. 20 da Lei n. 11.340/2006. Princípio da especialidade. Decretação da prisão cautelar ex officio, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, nos casos de delitos contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar. Crimes de injúria e de ameaça em contexto de violência doméstica. Prisão preventiva. Desproporcionalidade. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. (Acórdão 1397639, 07003683020228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LEGALIDADE. DISTINGUISHING. PREVALÊNCIA DO ART. 20, CAPUT, DA LEI MARIA DA PENHA. NOTA TÉCNICA 05/2021 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESARRAZOABILIDADE DA MEDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA. 1. Em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 20, caput, da Lei 11.340/2006 traz expressa autorização de que o Poder Judiciário venha a decretar de ofício a prisão preventiva do agressor, desde que satisfeitos os demais requisitos para tal medida. 2. A aparente antinomia existente entre a nova redação do art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi conferida pelo "Pacote Anticrime", e o art. 20, caput, da Lei 11.340/2006 resolve-se por meio da aplicação do princípio da especialidade, encartado no art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, prevalece o regramento especial do art. 20, caput, da Lei 11.340/2006, cuja força normativa permanece intacta. 3. Inteligência da Nota Técnica 05/2021 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal: "Considerado o entendimento de que não houve revogação expressa do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, mostra-se cabível a decretação da prisão cautelar ex officio, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, dos acusados pela suposta prática de delitos contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar.". 4. O paciente foi beneficiado pelo deferimento do pedido liminar e está em liberdade incondicionada há mais de um mês, sem notícia de que tenha tornado a atentar contra a integridade física ou psicológica da vítima. O restabelecimento de sua segregação afigura-se medida excessivamente drástica e desguarnecida da contemporaneidade necessária para a decretação da cautela extrema. 5. Observados os vetores do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, mostra-se prudente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, com a finalidade de robustecer o aspecto preventivo da atuação do Poder Judiciário, fortalecer a fiscalização exercida sobre o núcleo familiar e dissuadir o paciente de incorrer em novos episódios delitivos. 6. Ordem parcialmente deferida. (Acórdão 1373069, 07265448020218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator Designado: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, o paciente volte a importunar a vítima, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Não existe constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública. 2. Em se tratando de delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o quantum da pena e o regime a ser fixado posteriormente são irrelevantes na análise da necessidade da segregação do paciente, quando outras medidas se mostrarem insuficientes na hipótese. 3. Devido à especificidade dos fatos praticados em contexto de violência doméstica, nos casos de agressão contra a mulher, é possível a conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, pois a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), diante da sua especialidade, e por ausência de disposição revogatória expressa, não foi alcançada pelas alterações advindas com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que suprimiu a expressão "de ofício" do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP. Nota Técnica no 5 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1361358, 07238028220218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prisão preventiva. Violência doméstica. Injúria, ameaça, lesão corporal e estupro. Integridade da vítima. 1 - No âmbito da L. 11.340/06, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. 2 - A prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável a assegurar a integridade física da vítima, sobretudo em razão da gravidade concreta de um dos crimes imputados ao paciente - estupro -, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (CPP, art. 313, I). 3 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1256074, 07115801920208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a agilidade do Magistrado no estabelecimento de medidas protetivas ou de outras medidas cautelares que visem o cumprimento das medidas protetivas de urgência é imprescindível para a prevenção de violações, bem como absolutamente necessária à preservação da incolumidade física e psíquica da ofendida, em consonância com o sistema protetivo instituído pela legislação específica. Nesse passo, a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública, que em casos de violência doméstica se consubstancia na necessidade de se preservar a incolumidade física e psíquica da ofendida, haja vista o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas ao paciente e a escalada de violência documentada pelas ocorrências policiais registradas, posteriormente, pela vítima. Desse modo, restam preenchidos os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 27 de julho de 2022 20:47:09. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator